Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716580-32.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: RODRIGO FERREIRA ALBERNAZ DE MORAIS D E S P A C H O A certidão de ID 64991843 atesta que no dia 9.10.2024 decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, devendo-se considerar, portanto, intempestiva a peça juntada em 10.10.2024 (ID 65042659). Incontroversa a extemporaneidade das razões de contrariedade, necessário que deixem de compor os presentes autos. Desse modo, determino o desentranhamento da peça de ID 65042659. Intimem-se. Após, retornem-me os autos para julgamento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador